Tribunal: TJPA
Processo: 0821980-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6083 - Contribuição de Iluminação Pública
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821980-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDA GOUVEA PIMENTEL

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Fernanda Gouvea Pimentel contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade manifesta, nos termos do art. 932, III, do CPC, ao fundamento de que a decisão agravada — intimação das partes para ciência do julgamento antecipado do mérito — não se enquadrava nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem nas situações excepcionais admitidas pelo Tema 988 do STJ. A embargante alegou omissão quanto à ausência de enfrentamento da tese de negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de origem diante do alegado descumprimento de tutela de urgência deferida em ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário relativa à cobrança de COSIP, requerendo o suprimento da omissão, a revisão do juízo de admissibilidade do agravo e o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os Embargos de Declaração devem ser apreciados quanto à alegada omissão ou se estão prejudicados em razão da superveniência de sentença no processo de origem, com consequente perda do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, admitindo modificação do julgado apenas em hipóteses excepcionais.

4.

Sobrevém sentença no processo de origem, que julga improcedentes os pedidos, revoga a tutela de urgência e condena a autora ao pagamento de custas e honorários, encontrando-se a matéria submetida a Recurso de Apelação.

5.

A superveniência de sentença retira a utilidade prática do exame dos embargos opostos contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto em fase anterior, pois inexiste mais interesse processual no pronunciamento pretendido.

6.

A perda superveniente do objeto impõe o reconhecimento da prejudicialidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, em consonância com a jurisprudência que afasta o exame de mérito quando ausente o binômio utilidade-necessidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto de recurso interposto contra decisão proferida em fase anterior, quando ausente utilidade prática no provimento pretendido.

2.

Compete ao relator não conhecer de recurso prejudicado, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 9º, 10, 297, 300, § 3º, 489, § 1º, 932, III, 1.015 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988 (REsp 1.704.520/MT); TJ-PA, Apelação/Remessa Necessária nº 0826639-98.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 26 de fevereiro de 2026.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por FERNANDA GOUVEA PIMENTEL, contra decisão proferida pela eminente relatora deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0821980-32.2025.8.14.0000.

Vejamos:

“Portanto, a mera insatisfação da parte com a marcha processual ou com a ausência de manifestação expressa sobre alegações incidentais não caracteriza situação excepcional apta a justificar o manejo do agravo de instrumento fora das hipóteses legais. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, por inadmissibilidade manifesta, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.”

Conforme se extrai dos autos, a decisão embargada consistiu em decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, sob o fundamento de que a decisão agravada – consistente na intimação das partes para ciência do julgamento antecipado do mérito, nos termos dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil – não se enquadraria nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.015 do CPC, tampouco se amoldaria às situações excepcionais admitidas pela tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT).

Irresignada, a embargante opôs os presentes Embargos de Declaração (id. 31583305), com fundamento no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, alegando, a ocorrência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que a decisão embargada deixou de enfrentar ponto central suscitado no Agravo de Instrumento, qual seja, a ausência de prestação jurisdicional efetiva por parte do juízo de origem quanto ao alegado descumprimento de tutela de urgência anteriormente deferida nos autos da Ação Ordinária nº 0829094-38.2024.8.14.0006.

Relata a embargante que ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de crédito tributário em face do Município de Ananindeua, buscando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP), incidente sobre sua unidade consumidora de energia elétrica, sob o fundamento de que é beneficiária da tarifa social de energia elétrica e encontra-se em condição de baixa renda, fazendo
jus
, segundo alega, à isenção prevista na legislação municipal.

Afirma que, embora tenha sido deferida tutela de urgência para suspender a cobrança da COSIP, a concessionária de energia elétrica teria mantido a exação em suas faturas, configurando descumprimento da ordem judicial. Noticiado tal fato ao juízo de origem, este teria deixado de apreciar o pedido de aplicação de sanções coercitivas, optando por intimar as partes para ciência do julgamento antecipado do mérito, postergando a análise da questão para a sentença.

Sustenta que o cerne do Agravo de Instrumento não residia na insurgência contra o simples impulso processual de anúncio de julgamento antecipado, mas, sim, na omissão judicial quanto à garantia de cumprimento da tutela deferida, circunstância que, a seu ver, configuraria negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como aos princípios do devido processo legal, da efetividade da jurisdição e da dignidade da pessoa humana.

A embargante argumenta que a decisão ora embargada limitou-se a examinar a admissibilidade formal do agravo à luz do artigo 1.015 do CPC, sem enfrentar a tese de que a omissão do juízo singular quanto ao descumprimento da liminar constituiria, por si só, causa autônoma apta a ensejar a mitigação da taxatividade do rol legal, sobretudo diante da urgência e do risco de prejuízo irreversível à sua subsistência, por se tratar de pessoa hipossuficiente, cuja renda seria comprometida pela continuidade da cobrança da COSIP.

Assevera, ainda, que a omissão judicial diante do descumprimento de tutela de urgência, especialmente quando há pedido expresso de aplicação de multa coercitiva, configuraria negativa de prestação jurisdicional. Acrescenta que a postergação da análise para a sentença esvaziaria a utilidade prática da tutela antecipada, convertendo-a em mera formalidade destituída de eficácia concreta.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja suprida a alegada omissão, com manifestação expressa acerca da ausência de prestação jurisdicional do juízo de origem quanto ao descumprimento da tutela de urgência; que, sanada a omissão, seja revisto o juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, determinando-se seu regular processamento; que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para apreciação fundamentada do cumprimento da liminar e eventual aplicação de medidas coercitivas; e, subsidiariamente, que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como dos artigos 297, 300, §3º, 489, §1º, 139, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto às contrarrazões, consta nos autos certidão emitida pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado, atestando que decorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração pelo embargado, Município de Ananindeua (id.

32759975).

É o relatório.

VOTO

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

Com efeito, em consulta ao Sistema PJE deste Egrégio Tribunal, constatei que a ação que deu origem ao presente recurso, já foi devidamente sentenciada em 17/11/2025- ID 161344933. A matéria já está sendo discutida em sede de Recurso de Apelação cível (id.

163292372 ). Desta forma mostra-se imperioso reconhecer que o presente recurso se encontra prejudicado, ante a superveniente sentença que foi prolatada no juízo
a quo.

Vejamos:

“[...]

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela Autora, mantendo a regularidade da cobrança da CIP nas faturas de energia elétrica, por inexistir previsão legal municipal de isenção fundada exclusivamente no CadÚnico/Tarifa Social e porque não atendido o critério objetivo de consumo mensal até 80 kWh previsto na legislação local.

Revogo a tutela de urgência por ausência de probabilidade de direito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, CPC), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.”

Logo o presente recurso encontra-se prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto, eis que o processo de conhecimento foi sentenciado, de modo que o presente recurso ficou prejudicado, nos termos do art. 932, III do Novo CPC que estabelece:

Art . 932 . Incumbe ao relator :

III - não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou

que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ;

Nessa linha, impõe-se reconhecer a prejudicialidade do recurso, em face da perda de objeto, consoante consolidada jurisprudência:

"(...) Nesse contexto, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial acerca do mérito, pois, está bem evidente que não subsiste mais o binômio utilidade-necessidade do processo, inexistindo, pois, qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

(...)

No caso concreto, juízo de origem se cercou das formalidades legais típicas do rito da ação popular, publicando editais e intimando o Parquet, para manifestar interesse na legitimidade ativa ad causam, que foi recusada, tendo o Órgão Ministerial pugnado pelo arquivamento do feito.

De fato, percebe-se que não há qualquer utilidade prática em eventual pronunciamento judicial de mérito, restando evidente que não subsiste mais o binômio utilidade/necessidade, ou qualquer interesse jurídico a ser resguardado.

Em situações análogas, em que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação popular, a consequência lógica foi a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08266399820188140301 17874833, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público).

Assim, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, julgo prejudicado o presente recurso, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Determino seu arquivamento com a respectiva baixa no acervo deste gabinete.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026